Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, em face de decisão exarada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1000462- 54.2020.8.11.0034, proposta em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO , indeferiu o pedido liminar “inaudita altera pars” para determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.
Requereu-se o deferimento liminar para suspender o processo n. 1000627 - 38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, tendo em vista que a posse discutida naquele feito, é exercida pelo Agravante, que não é parte naqueles autos, COM A URGÊNCIA QUE O CASO RECLAMA, sendo plenamente cabível a interposição de Embargos de Terceiro, que inclusive foram recebidos, mas o indeferimento da liminar, mesmo estando presentes os requisitos representa inclusive negativa de vigência de lei federal. E, no mérito, pleiteou-se o provimento do recurso, com a confirmação da liminar de suspensão, até que julgados os Embargos de terceiro e a ação de usucapião, movida anteriormente, bem como seja mantido o valor atribuído à causa bem como seja concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça vez que, conforme demonstrado, este não é capaz de suportar as despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento.
Houve o deferimento do pedido de urgência em sede recursal, suspendendo-se também a determinação de alteração do valor da causa, concedendo-se a gratuidade da justiça ao Agravante, com fundamento que transcrevo em parte:
“(...) identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, primeiramente ante a condição do Agravante como terceiro e possuidor do imóvel, desde longa data, ressaltando-se a não participação dele, por sua situação de possuidor, nos demais processos que envolvem o imóvel. Também há que se considerar a real possibilidade de perda da posse do bem em litígio, após as várias benfeitorias realizadas, e também em face da condição de idoso que ostenta o Agravante, que poderá ser retirado do imóvel que utiliza como moradia, e também para prover seu sustento. Assim, em sede de cognição sumária, tenho que o pleito liminar é pertinente. No que diz respeito à alegação de necessidade de reforma da decisão acerca da alteração do valor da causa e do indeferimento da gratuidade também entendo presentes os requisitos para suspensão, em caráter de cognição sumária, tendo em vista que ela causaria óbice ao acesso da justiça, e também porque a discussão do litígio decorre do exercício e da continuidade ou não do direito de posse do bem imóvel, ou seja, do direito de posse, o que destoa do valor monetário do bem.
Em face disso, reconheço, ao menos inicialmente, a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça, eis que presentes os requisitos que autorizam a concessão de tal benesse.
Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência conforme vindicada, bem como a suspensão da determinação de alteração do valor da causa, e ainda, CONCEDO a gratuidade da justiça, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações pormenorizadas sobre o feito, oportunidade em que poderá, se julgar conveniente, exercer o juízo de retratação”. (ID. Num. 55750978)
As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, o qual manteve a decisão interlocutória combatida. (ID. Num. 56889464)
Foi interposto Agravo Interno, pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, o qual foi desprovido. (ID`s. Num. 67375967 67445958)
No ID. Num. 84935970, a parte Agravada traz sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1000462- 54.2020.8.11.0034, objeto deste agravo.
É o relatório.
DECIDO
Em face de constatação de julgamento de extinção do feito originário (Embargos de Terceiro n. 1000462-54.2020.8.11.0034), no qual foi proferida decisão afeta a este Agravo de Instrumento, é imperioso reconhecer a perda de objeto deste recurso.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1000894-29.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)
Face ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a perda do objeto.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator